Tribunal: STJ
Processo: 0004853-75.2022.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940704 - RJ (2025/0181406-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED
HOSP LTDA
ADVOGADO
: JAYME MOREIRA DE LUNA NETO - RJ067644
AGRAVADO
: LUIZA BARBOSA PETERSEN MENDES
ADVOGADOS
: MARIANA CARVALHO BARBOSA - RJ158020
ALEXANDRE DE LIMA CARVALHO - RJ080510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem para obstar a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: e2544f2a-e186-452d-a71c-d35980f9fd40

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940704 - RJ (2025/0181406-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED
HOSP LTDA
ADVOGADO
: JAYME MOREIRA DE LUNA NETO - RJ067644
AGRAVADO
: LUIZA BARBOSA PETERSEN MENDES
ADVOGADOS
: MARIANA CARVALHO BARBOSA - RJ158020
ALEXANDRE DE LIMA CARVALHO - RJ080510
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem para obstar a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED SAO GONCALO
NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP LTDA. contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que aplicou a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 705-706):

Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c
Reparatória por Danos Materiais e Morais. Relação de
consumo. Plano de Saúde. Alegação de recusa injustificada
de fornecimento de “ENOXAPARINA SÓDICA 40 mg
diariamente, até a sexta semana pós parto”, medicamento
Documento eletrônico VDA51021536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:07
Código de Controle do Documento: 3e2a2e8f-75ac-4fdf-8fb0-4e7f2502a148

indicado ao tratamento de trombofilia durante a gravidez.
Sentença de parcial procedência. Irresignação da
Demandada. Dever da Ré de disponibilizar cobertura ao
tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente.
Impossibilidade de escolha de outros meios que não os
indicados pelo especialista. Verbetes Sumulares no 211 e no
340 do TJRJ. Contrato de adesão que importa em
interpretação favorável ao aderente, em conformidade com
os Princípios da Probidade e da Boa-Fé Objetiva (arts. 422
e 423 do CC). Ausência de vedação legal à inserção de
cláusulas limitativas que não se traduz em autorização de
obstaculização ao cumprimento da própria natureza
prestacional do acordo. Entendimento consolidado no
âmbito do Insigne Tribunal da Cidadania, no sentido da
possibilidade de restrição das enfermidades cobertas pelo
plano, mas não do tratamento eleito pelo expert da
medicina. Negativa indevida. Precedentes deste Colendo
Sodalício. Dano moral verificado. Aplicação analógica dos
Verbetes Sumulares no 209 e no 339 do TJRJ. Critério
bifásico para sua quantificação. Verba reparatória, fixada
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que comporta manutenção.
Presente solução não alterada pelo recente julgamento
conjunto, pela Ínclita 2a Seção do STJ, dos ER Esp no
1.886.929/SP e ER Esp no 1.889.704/SP. Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS
ao qual aquele Ínclito Sodalício haveria atribuído caráter de
taxatividade mitigada. Processos não tramitados sob o rito
dos Recursos Repetitivos (arts. 1.036 e seguintes do CPC).
Eficácia meramente persuasiva, e não vinculante. Questão
submetida, ademais, ao escrutínio do Excelso Pretório, pela
via da ADI no 7.088, distribuída ao Ministro Luís Roberto
Barroso em março/2022, apreciada em novembro/2022 e
transitada em julgado em fevereiro/2023. Conhecimento
parcial
e
improcedência,
com
a
declaração
de
constitucionalidade dos dispositivos questionados. Mesma
linha adotada pela Lei no 14.454/22, de 22/09/2022.
Alteração da redação do §4o e inclusão dos §§ 12 e 13 no
art. 10 da Lei no 9.656/98. Positivação do caráter
exemplificativo do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar da ANS. Manutenção da sentença.
Honorários recursais. Cabimento. Conhecimento e
desprovimento do recurso.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz necessidade de reforma da
decisão para que seja reconhecida a licitude da exclusão de cobertura do medicamento
Enoxaparina, com base na legislação aplicável, na jurisprudência consolidada do STJ e
no princípio do equilíbrio contratual.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 978 - 982).
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 996 - 998 pelo não provimento
do agravo interno.
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA51021536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:07
Código de Controle do Documento: 3e2a2e8f-75ac-4fdf-8fb0-4e7f2502a148

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem para obstar a subida do apelo nobre (fl. 924):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
Súmula 7/STJ, Súmula 5/STJ e Súmula 83/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
Documento eletrônico VDA51021536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:07
Código de Controle do Documento: 3e2a2e8f-75ac-4fdf-8fb0-4e7f2502a148

interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:07
Código de Controle do Documento: 3e2a2e8f-75ac-4fdf-8fb0-4e7f2502a148

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.704 / RJ
Número Registro: 2025/0181406-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00048537520228190002
00174005620228190000
174005620228190000
202524503999
48537520228190002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
ADVOGADOS : JAYME MOREIRA DE LUNA NETO - RJ067644
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
LUCIANA DOS SANTOS CARVALHO REZENDE - RJ200777
AGRAVADO
: LUIZA BARBOSA PETERSEN MENDES
ADVOGADOS : MARIANA CARVALHO BARBOSA - RJ158020
ALEXANDRE DE LIMA CARVALHO - RJ080510
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED SAO GONCALO NITEROI SOC COOP SERV MED HOSP
LTDA
Documento eletrônico VDA51386118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:03
Código de Controle do Documento: dc2cb229-b0c8-4e86-b30e-14a21b3d764e

ADVOGADO
: JAYME MOREIRA DE LUNA NETO - RJ067644
AGRAVADO
: LUIZA BARBOSA PETERSEN MENDES
ADVOGADOS : MARIANA CARVALHO BARBOSA - RJ158020
ALEXANDRE DE LIMA CARVALHO - RJ080510
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:07:03
Código de Controle do Documento: dc2cb229-b0c8-4e86-b30e-14a21b3d764e